Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014261-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARACI COELHO - CPF: 328.020.301-59 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA SCHWANN - CPF: 062.860.481-54 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA SCHWANN 06286048154 - CNPJ: 37.117.824/0001-56 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA SCHWANN 06286048154 - CNPJ: 37.117.824/0001-56 (APELADO), RODRIGO DA SILVA SCHWANN - CPF: 062.860.481-54 (APELADO), ARACI COELHO - CPF: 328.020.301-59 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA SCHWANN - CPF: 062.860.481-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDOS PROVIDO. AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDOS CONEXOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela autora e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de execução de título extrajudicial c/c rescisão de contrato, obrigação de fazer, perdas e danos, perda de uma chance e tutela provisória, e improcedente a reconvenção. Os réus alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A autora, por sua vez, requer reforma quanto à sucumbência, indeferimento da gratuidade aos réus e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova testemunhal dos réus, configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se, diante do acolhimento da preliminar, subsiste a análise dos demais pedidos recursais da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento implícito da prova testemunhal requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), quando os fatos a serem demonstrados são relevantes ao deslinde da causa.

4.

O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas não autoriza a supressão de provas adequadas e pertinentes ao caso.

5.

O julgamento antecipado com fundamento no art. 355, I, do CPC, quando a sentença reconhece a ausência de provas, configura cerceamento de defesa se previamente requerida a produção probatória.

6.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que há cerceamento quando a parte pede prova testemunhal ou pericial, esta é relevante, mas a lide é julgada antecipadamente por ausência de provas (EDcl no AgInt no AREsp 2.833.855/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.8.2025; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 29.11.2022).

7.

A ausência de decisão fundamentada sobre o pedido de prova inviabilizou inclusive o exercício recursal da parte quanto ao indeferimento, configurando nulidade absoluta da sentença.

8.

O acolhimento da preliminar prejudica a análise das demais matérias recursais, que poderão ser reapreciadas após a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte requer a produção de prova testemunhal adequada e relevante, não apreciada pelo juízo, e a sentença é fundamentada na ausência de provas.

2.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução e prolação de nova decisão, restando prejudicadas as demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 476, 623 e 625, I; CPC/2015, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.833.855/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.8.2025, DJe 22.8.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 29.11.2022, DJe 1.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas pela autora
Araci Coelho
e pelos réus
Construções e CIA – ME
, e
Rodrigo da Silva Schwann
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação De Execução De Título Extrajudicial Por Contrato Particular C/C Rescisão De Contrato C/C Obrigaçao De Fazer E Entregar Coisa Certa C/C Perdas E Danos C/C Perda De Uma Chance C/C Pedido De Tutela Provisória e improcedente a Reconvenção.

Os réus alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. No mérito, sustentam que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, que teria solicitado o desvio da mão de obra para uma reforma em sua residência particular e, posteriormente, teria interrompido os pagamentos. Invocam os artigos 623 e 625, I, do Código Civil, que permitem ao empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior.

A autora, por sua vez, alega que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a culpa exclusiva dos requeridos pelo inadimplemento contratual e, ao mesmo tempo, impor à autora 30% da sucumbência. Sustenta que os requeridos não comprovaram a hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade de justiça. Argumenta que o abandono da obra e o extravio de materiais causaram danos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Pugna pela reforma parcial da sentença, requerendo: a) a reforma quanto à sucumbência, imputando-a integralmente aos réus; b) o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita aos réus; c) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e d) a condenação dos requeridos nos efeitos da reconvenção, custas e honorários.

Apenas o réu Rodrigo apresentou contrarrazões, na qual pede o não provimento do recurso da autora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos réus, uma vez que, se acolhida, prejudicará a análise das demais questões trazidas em ambos os recursos.

O cerne da questão preliminar reside na alegação de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento expressamente requerida pelos requeridos, configurou cerceamento ao direito de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que os requeridos, em sua contestação e reconvenção, expressamente requereram a produção de prova testemunhal para comprovar fatos relevantes à sua defesa, notadamente a alegação de que a autora teria solicitado o desvio da mão de obra contratada para uma reforma em sua residência particular e, posteriormente, interrompido os pagamentos acordados.

A sentença, contudo, julgou antecipadamente o mérito da causa, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por considerar que a questão era predominantemente documental e que os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para formar seu convencimento.

É certo que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, esse poder não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso, os fatos alegados pelos réus – desvio da mão de obra a pedido da autora e posterior interrupção dos pagamentos – são potencialmente relevantes para o deslinde da controvérsia, pois, se comprovados, poderiam caracterizar a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil, ou mesmo a suspensão da obra por culpa do dono, nos termos do artigo 625, inciso I, do mesmo diploma legal.

Tais fatos, por sua própria natureza, dificilmente poderiam ser comprovados apenas por documentos, sendo a prova testemunhal meio adequado e, muitas vezes, imprescindível para sua demonstração. Não por acaso, os requeridos expressamente requereram a produção dessa modalidade probatória.

Observo, ainda, que o Magistrado não proferiu decisão específica sobre o pedido de produção de prova testemunhal antes de julgar antecipadamente o mérito, o que impossibilitou aos requeridos até mesmo a interposição de recurso contra eventual indeferimento fundamentado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte expressamente requer a produção de provas potencialmente relevantes para o deslinde da controvérsia, sem que haja prévia decisão fundamentada sobre o indeferimento e, principalmente, quando a sentença tem por fundamento a ausência de provas.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). Na espécie, omissão reconhecida e sanada.

Novo exame do agravo interno.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno e reconsiderar a decisão agravada a fim de, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.833.855/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.

2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto,
conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo,
o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas
. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave, pois os requeridos não apenas requereram genericamente a produção de provas, mas especificaram a necessidade de prova testemunhal para comprovar fatos específicos e potencialmente relevantes para sua defesa.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou-se, em grande medida, na ausência de provas das alegações dos requeridos, notadamente quanto à suposta reforma na residência da autora e à interrupção dos pagamentos. Ora, se a sentença julgou improcedente a defesa e a reconvenção por falta de provas, mas ao mesmo tempo impediu a produção das provas requeridas, evidencia-se o prejuízo concreto aos réus, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade processual.

O direito à produção de provas constitui corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível que se negue à parte a oportunidade de comprovar suas alegações por meio dos instrumentos processuais adequados, quando estes são expressamente requeridos e potencialmente relevantes para o deslinde da controvérsia.

Não se trata, aqui, de mera formalidade processual, mas de garantia fundamental do devido processo legal, cuja inobservância macula irremediavelmente a validade do processo e da sentença nele proferida.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide, embora seja instrumento valioso para a celeridade processual, não pode ser utilizado em detrimento das garantias fundamentais do processo. A celeridade, por mais importante que seja, não pode sacrificar a justiça da decisão, que pressupõe a adequada instrução probatória.

No caso, a sentença, ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida pelos requeridos, incorreu em manifesto cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões trazidas em ambos os recursos, as quais poderão ser reapreciadas após a adequada instrução probatória e a prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS REQUERIDOS RODRIGO DA SILVA SCHWANN e CONSTRUÇÕES E CIA ME para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova testemunhal requerida, e posterior prolação de nova sentença
.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso interposto por ARACI COELHO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025